Tribunal: TCU
Processo: 033.773/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Irregularidades quanto ao aumento abusivo (acima da inflação) das tarifas de pedágio nas praças do trecho entre Sonora e Mundo Novo da BR 163.

Inteiro teor:
Acórdão 1880/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pela Câmara Municipal de Coxim/MS a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres, relacionadas a suposto preço abusivo nos pedágios da Rodovia BR-163/MS, nas praças do trecho entre Sonora e Mundo Novo; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, peças 4-5, "na peça não se identifica quem é a Concessionária responsável pelo trecho, qual contrato, qual foi o valor do aumento que teria sido acima da inflação, o respectivo período, bem como os serviços que não estariam sendo prestados adequadamente"; e Considerando que há processo (TC Processo 033.777/2023-3 ) em andamento nesta Corte de Contas que analisa a solicitação de solução consensual para a Concessão da Rodovia BR163/MS com a Concessionária Msvia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos, no art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar à representante a prolação do presente Acórdão; e c) promover o apensamento definitivo dos autos ao TC Processo 033.777/2023-3 . 1. Processo TC- Processo 033.773/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Câmara Municipal de Coxim (MS) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.